Tribunal: TJSP
Processo: 0005980-02.2012.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Responsabilidade Civil – Lesão ocorrida dentro do estabelecimento escolar estadual – Autor que sofreu rasteira de outro aluno ao término da aula de educação física, vindo, na queda, a fraturar osso do punho esquerdo – Responsabilidade objetiva do Estado – Referidas "brincadeiras" que eram comumente difundidas entre os alunos da escola e eram de prévio conhecimento da instituição de ensino,

Ementa:
Responsabilidade Civil – Lesão ocorrida dentro do estabelecimento escolar estadual – Autor que sofreu rasteira de outro aluno ao término da aula de educação física, vindo, na queda, a fraturar osso do punho esquerdo – Responsabilidade objetiva do Estado – Referidas "brincadeiras" que eram comumente difundidas entre os alunos da escola e eram de prévio conhecimento da instituição de ensino, que não adotou medidas eficazes para prevenção do ocorrido, sobretudo considerando-se o baixo número de monitores em relação à quantidade de estudantes matriculados, afastando a hipótese de ocorrência de fato imprevisível – Possibilidade de cumulação de danos morais e estéticos, conforme Súmula 387 do STJ – Danos morais fixados em R$2.000,00, quantia que não representa enriquecimento sem causa e é proporcional aos abalos sofridos pelo autor – Danos estéticos arbitrados em R$3.000,00 que comportam redução para R$1.500,00 – Cicatrizes diminutas e em local pouco relevante do ponto de vista estético – Critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na r. sentença que já estão em consonância em relação ao quanto pleiteado pelo Estado no apelo – Falta de interesse recursal – Recurso não conhecido, nesse ponto.
Recurso do Estado não conhecido em parte, e, no mais, parcialmente provido.